Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA – ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 179332422, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0051164-15.2012.8.07.0001, proposta em face de AILTON AGUIAR BARBOSA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de adjudicação de crédito penhorado no rosto dos autos de no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 55288559), sustenta, em síntese, que a decisão de ID 154980333, dos autos de origem, deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis. Alega que o devedor/agravado se utiliza da sua própria ausência de manifestação como defesa para não cumprir com sua obrigação, ou seja, o executado deliberadamente interrompeu o andamento do processo ao tomar conhecimento da possibilidade de adjudicação do crédito em questão. Ocorre que, realizada a penhora dos direitos do executado naqueles autos, o juiz indeferiu o pedido de adjudicação desse crédito penhorado. Argumenta que, nesse contexto, realizada a penhora em direito do executado, não sendo oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, de tal modo que a sub-rogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravante/exequente fique sub-rogado nos direitos do agravado/executado, em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis, até a satisfação do crédito executado, podendo prosseguir com os atos executórios caso não receba tais valores, nestes mesmos autos, para a satisfação do crédito, nos termos do artigo 857, § 2o do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, para determinar que o agravante/exequente fique sub-rogado nos direitos do agravado/executado, em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis, até a satisfação do crédito executado. Preparo (ID 55290465). Liminar indeferida (ID 55377762). Sem contrarrazões (ID 56308966). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, na decisão de ID 55377762 eu recebi este agravo de instrumento e indeferi a liminar recursal. Entretanto, analisando melhor o caso, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. Explico. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, parte final, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). No caso, não há no recurso o confronto direto com a decisão agravada. Verifica-se da análise das razões recursais que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Requereu-se, em suma, que o agravante/exequente fique sub-rogado nos direitos do executado/agravado, em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis/MG, até a satisfação do crédito executado, com fundamento no artigo 857, caput, e §2o, do Código de Processo Civil. Ocorre que o pedido que ensejou a decisão agravada requereu a adjudicação do crédito penhorado nos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil (ID 180001153 do feito de origem), e a decisão recorrida negou especificamente este pedido sob o fundamento de que “(...) cumpre ressaltar que a penhora no rosto dos autos se trata de uma expectativa de direito, porquanto o crédito penhorado poderá não ser alcançado. Ademais, poderá haver penhoras anteriores nos autos e, por fim, o bem penhorado poderá ter credor hipotecário com preferência de ordem (...)” (ID 180086234 do feito de origem). Ou seja, nas razões recursais nada foi dito sobre o direito do agravante/exequente de receber a carta de adjudicação do crédito penhorado, segundo o artigo 876 do Código de Processo Civil. O agravante/exequente sequer ofereceu o preço da avaliação dos bens penhorados para que lhe sejam adjudicados, conforme a exigência do citado artigo. Assim, como o fundamento da decisão não foi especificamente impugnado, restou evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Isso não impede o credor, contudo, de se manifestar nos autos de no 0216776-57.2009.8.13.0093 como terceiro interessado para obter o crédito que já foi penhorado na decisão de ID 154980333 dos autos de referência. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora